Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APURAÇÃO DOS FATOS EM AÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTS. 313, V, “A”, E 315 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, determinou suspensão do processo para aguardar o desfecho da ação criminal relacionada aos mesmos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se existe prejudicialidade externa entre as ações cível e criminal apta a amparar a suspensão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da independência das esferas (art. 935 do CC), o julgamento da ação penal, pendente de análise de incidente de insanidade mental, pode impactar no resultado do processo cível, notadamente na valoração do elemento subjetivo da conduta. A existência de prejudicialidade externa autoriza a suspensão processual, conforme os arts. 313, V, “a”, e 315 do CPC.
4. A suspensão do processo é limitada, em regra, ao prazo de 1 (um) ano, nos termos dos arts. 313, § 4o, e 315, § 2o, do CPC. Prudente, dessa forma, conciliar o princípio da celeridade com o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.